Tribunal: STF
Processo: ADI 148
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-20
Data de publicação: 1997-11-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO
AO ART. 278 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ÀS LEIS
ESTADUAIS NºS 3.603/86; 3.707/84; 3.863/86 E 4.139/88. INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS.
Não se conhece da ação na parte que impugna leis
anteriores à Constituição Federal de 1988, que, ademais, já foram
revogadas por lei posterior, não objeto desta ação direta de
inconstitucionalidade.
Improcedência da ação no tocante ao art. 278 da
Constituição do Estado do Espírito Santo, que assegurou o sistema
previdenciário dos deputados, "na forma da lei", por se tratar de
norma de conteúdo programático.